Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716928-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FIRENZE AGRAVADO: JOÃO THOME DE SOUSA TERTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FIRENZE (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0711981-15.2020.8.07.0001), ajuizada contra ESPÓLIO DE JOÃO THOME DE SOUSA TERTO (réu), declarou a nulidade da citação, ordenando a retificação da autuação do processo e a intimação do réu para apresentar contestação (ID 25963900). Em suas razões recursais (ID 25963891), o agravante sustenta, em síntese, que não há nulidade da citação levada a efeito na ação de cobrança de origem, visto que foi comprovado nos autos que, à época da citação do espólio agravado (13/08/2020), o inventariante era V. R. T., conforme o Termo de Compromisso de Inventariante de 27/11/2019, assinado por Maria José Mendes dos Reis, genitora e representante legal do inventariante. Defende que V. R. T. deixou de ser inventariante apenas quando ocorreu a extinção do processo de inventário (Processo n.o 0831205-43.2019.8.18.0140) em 09/12/2020, sendo que até esta data a condição de inventariante permaneceu válida, de forma que eventuais erros de procedimentos não poderiam alcançar o presente processo, o qual teve a citação realizada nos termos do artigo 242, do Código de Processo Civil. Aduz que, compulsando os autos do processo n.o 0831205-43.2019.8.18.0140, em trâmite no Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), extinto por litispendência, constatou que João Kennedy da Silva Terto foi citado em 11/11/2020 e, mesmo já tendo sido nomeado inventariante na outra ação (no 0812582-28.2019.8.18.0140, também em trâmite no TJPI), não se manifestou, o que corroboraria que a nomeação de V. R. T. como inventariante foi válida até a extinção do processo n.o 0831205-43.2019.8.18.0140. Assevera que não há em nenhum dos processos assinalados pedido para anular os atos praticados pelo inventariante enquanto exercia o encargo, afirmando que eventual desídia do herdeiro V. R. T., representado pela sua genitora e nomeado inventariante na ação de inventário n.o 0831205-43.2019.8.18.0140 deverá ser questionado naqueles autos, não alcançando terceiro de boa-fé. Aponta que João Kennedy, em 20/10/2020, já tinha conhecimento da ação de cobrança ajuizada pelo agravante, pois teria peticionado no inventário informando sobre os débitos que incidiam no imóvel localizado no Lago Norte. Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer o deferimento do pedido liminar, com a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, seja o presente agravo de instrumento provido para que, reformando-se a decisão, seja declarada válida a citação do ESPÓLIO DE JOÃO THOMÉ DE SOUSA TERTO recebida em 13/08/2020 por V. R. T., representado por sua genitora, Maria José Mendes dos Reis. Preparo recolhido (ID 25965059). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Para melhor compreensão da questão, transcrevo abaixo trecho da decisão agravada (ID 90326759): Merece guarida a alegação de nulidade de citação formulada pelo inventariante JOÃO KENNEDY DA SILVA TERTO. Impende esclarecer que a designação do inventariante no feito 0831205- 43.2019.8.18.0140 foi indevida, mormente porque o referido processo foi extinto por sentença com o reconhecimento de litispendência (ID no 84656373). Assim, com a litispendência observada, os efeitos da nomeação de inventariante neste processo não poderiam subsistir, visto que, hipoteticamente, haveria dois inventariantes para o mesmo espólio, o que se demonstrou equivocado. Por outro lado, como a primeira representação do espólio foi firmada no feito 0812582-28.2019.8.18.0140 que tramita perante 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina, deferida em favor de JOÃO KENNEDY DA SILVA TERTO, os efeitos da citação só poderiam ser validados com a sua citação na condição de inventariante. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. 1. Nos termos dos artigos 75, inc. VII do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. 2. É cediço, nos termos do art. 238 do CPC, que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. No mesmo sentido, o artigo 239 condiciona a validade do processo à citação do réu ou do executado. 3. Há nulidade processual quando no deslinde da ação de cobrança em face de um espólio, observa-se que a citação foi realizada na pessoa diversa do verdadeiro inventariante constituído nos autos da ação de inventário e partilha. 4. Reconhecida a nulidade da citação, torna-se sem efeito os atos processuais realizados a posteriori, incluindo-se a sentença, sendo necessário, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento do feito 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1250374, APC 07364774520198070001, Relator Desa. ANA CANTARINO, 5o Turma Cível, Data de julgamento em 20/05/2020, publicado no DJE em 02/06/2020).”. Assim, com supedâneo nos artigo 280, 281, 282 e 525, §1o, II, todos do CPC, declaro a nulidade de citação. O condomínio agravante assevera a regularidade da citação, que foi realizada na pessoa do inventariante legal. Cumpre observar que a legitimidade para a propositura de ação de inventário tem características peculiares, por ser ao mesmo tempo concorrente — porque admite propositura por qualquer das partes elencadas nos artigos 615 e 616 do Código de Processo Civil — e disjuntiva — porque o exercício do direito de ação por um dos legitimados automaticamente excluiu a possibilidade de exercício pelos demais colegitimados, que passarão a ocupar o polo processual oposto ao do autor. No caso em análise, existia em tramitação concomitante duas ações de inventário propostas por diferentes partes legítimas, com inventariantes distintos, tendo a citação dos autos de origem sido realizada na pessoa do representante legal do espólio da ação que foi distribuída em 29/10/2019 e posteriormente extinta, em razão do reconhecimento da litispendência com a ação proposta em 06/06/2019, ambas em trâmite na Comarca de Teresina/PI. Neste contexto, há que se analisar se, com a extinção do inventário, em razão do reconhecimento da litispendência, a sentença gera efeitos retroativos e torna nula a citação realizada na pessoa do representante legal do espólio ou se, conforme manifestação do Ministério Público (ID 89291256), haveria apenas a irregularidade na representação processual após a prolação da sentença de extinção nos autos de origem. A questão é controvertida e demanda, por precaução, a suspensão do processo de origem, mormente pelo fato de que não foi disposto na sentença de extinção do processo de inventário sobre a validade dos atos praticados pelo inventariante. Verifica-se, ainda, a presença do risco ao resultado útil do processo, em razão da declaração de nulidade da citação e da possível prática de atos desnecessários, de forma a autorizar a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso no prazo legal. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator